Tribunal: TJES
Processo: 5004751-38.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004751-38.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICK MAGALHAES AURELIANO

COATOR: JUIZ DA 1 VARA CRIMNAL DE LINHARES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. PRESENÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Narra a denúncia que, em 13 de setembro de 2025, no Bairro Aviso, em Linhares/ES, o paciente foi flagrado, durante patrulhamento policial em área conhecida pelo intenso tráfico, após empreender fuga ao avistar a viatura, ocasião em que dispensou uma sacola contendo 161 pedras de crack, 17 papelotes de cocaína e 1 bucha de maconha, todas embaladas para comercialização, sendo apontado como atuante relevante no tráfico local, com base em informações policiais e antecedentes criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(1) definir se o suposto excesso de prazo para oferecimento da denúncia configura constrangimento ilegal;

(2) estabelecer se a alegação de negativa de autoria pode ser examinada em
habeas corpus
;

(3) determinar se há ausência de contemporaneidade apta a afastar a prisão preventiva; e

(4) verificar a legalidade e proporcionalidade da custódia cautelar, frente a possibilidade de medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Negativa de autoria.
O
habeas corpus
não admite dilação probatória, de modo que a análise de negativa de autoria ou eventuais nulidades no reconhecimento pessoal deve ocorrer na instrução criminal, limitando-se o
writ
à verificação da existência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

Excesso de prazo para oferecimento da denúncia.
O eventual excesso de prazo para oferecimento da denúncia não configura, por si só, constrangimento ilegal, sobretudo quando ausente prejuízo à defesa e já recebida a denúncia, o que supera eventual irregularidade.

Revogação da custódia cautelar.
A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelo modo de atuação.

O histórico criminal do paciente indica reiteração delitiva, o que justifica a medida extrema para garantia da ordem pública e afasta a suficiência das medidas cautelares diversas.

Ausência de contemporaneidade.
A ausência de contemporaneidade não se verifica como óbice à prisão preventiva, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, quando persistem elementos que demonstram a necessidade da custódia.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004751-38.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZ DA 1 VARA CRIMNAL DE LINHARES
Advogado do(a) IMPETRANTE: KARLA ANTUNES CARDOZO - ES26200-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PATRICK MAGALHÃES AURELIANO
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:

(1) excesso de prazo para oferecimento da denúncia, que teria sido apresentada fora do prazo legal previsto no art. 46 do CPP;

(2) fragilidade dos indícios de autoria, notadamente em razão de reconhecimento pessoal supostamente irregular e baseado exclusivamente em relato policial;

(3) ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional; e

(4) desproporcionalidade da prisão preventiva, com possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Requerem a revogação da prisão preventiva ou o seu relaxamento, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em 13 de setembro de 2025, no Bairro Aviso, em Linhares/ES, o paciente teria praticado o crime de tráfico de drogas, ao trazer consigo, transportar e manter em depósito substâncias entorpecentes sem autorização legal.

Segundo os autos, durante patrulhamento policial em área conhecida pelo intenso tráfico, um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o denunciado, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, ocasião em que teria dispensado uma sacola. No interior desta, foram encontradas
161 pedras de crack, 17 papelotes de cocaína e 1 bucha de maconha
, todas embaladas de forma típica para comercialização.

A acusação sustenta, que o réu já era conhecido dos policiais como atuante no tráfico local, sendo apontado como uma das lideranças da atividade ilícita na região, denominada “Pó do Aviso”, com base em depoimentos de agentes de segurança e informações de testemunhas e usuários.

Ressalta, ainda, que o acusado possui antecedentes relacionados a crimes graves, incluindo tráfico de drogas e sequestro, o que, segundo a peça acusatória, reforça seu envolvimento com a atividade criminosa.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses formuladas na presente impetração.

Q
uanto a tese
de negativa de autoria
, não obstante as asserções defensivas, tal discussão não é compatível com o rito sumaríssimo do
habeas corpus
, pois demanda ampla dilação probatória.

Sendo assim, por meio desta ação constitucional, o exame dos elementos probatórios restringe-se à constatação do lastro probatório mínimo necessário à decretação da prisão preventiva.

Assim sendo, eventuais inconsistências ou nulidades no reconhecimento pessoal do paciente, devem ser analisadas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

No que concerne à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia
, verifica-se que eventual extrapolação do prazo, previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal, não enseja, por si só, o reconhecimento de constrangimento ilegal, sobretudo quando não evidenciada desídia estatal relevante ou prejuízo concreto à defesa. Outrossim, a denúncia já foi oferecida e recebida, restando superada eventual irregularidade, à luz do entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Em relação
a
custódia cautelar,
não vislumbro qualquer irregularidade na decisão proferida, estando devidamente calcada em dados concretos dos autos e fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada pela apreensão de drogas de alto potencial lesivo, bem como pelo
modus operandi
empregado. Soma-se a isso o histórico criminal do paciente, indicativo de reiteração delitiva, circunstância que demonstra a
inadequação das medidas cautelares diversas da prisão
, mostrando-se a segregação cautelar medida necessária e proporcional ao caso concreto.

Quanto à tese de ausência de contemporaneidade
, observa-se que o lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, por si só, não impede a adoção da medida cautelar extrema, especialmente quando persistem elementos concretos indicativos da necessidade de resguardar a ordem pública, notadamente em se tratando de crime de tráfico de drogas, cuja natureza é permanente e de elevada gravidade.

Diante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.